Tribunal: TJSP
Processo: 1034448-57.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VEÍCULO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Relação de consumo. Justificativa para o não pagamento fundada na inadimplência do segurado. Cabimento. Elementos dos autos que revelam a interpelação do segurado, dando conta do cancelamento da apólice. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.